Tribunal: TJDFT
Processo: 0717594-66.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717594-66.2018.8.07.0007 RECORRENTE: GERALDO REIS PACHECO RECORRIDO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMUNICAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS E INSTAURAÇÃO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Notadamente, o dano moral é a violação do patrimônio moral da pessoa, patrimônio este consistente no conjunto das atribuições da personalidade. 2. Os direitos da personalidade estão amparados pelo princípio da dignidade da pessoa humana e foram criados com o objetivo de coibir ofensa às características que são intrínsecas à existência humana. 3. Por outro lado, não se reputa ato ilícito, nos termos do art. 188 do CC, os atos praticados em legítima defesa, ou no exercício regular de um direito reconhecido, ou o ato que cause a deterioração ou destruição de coisa alheia ou lesão à pessoa com a finalidade de remover perigo iminente. 4. O ordenamento jurídico adota a independência entre as responsabilidades civil, criminal e administrativa. Somente haverá vinculação no âmbito civil em relação ao conteúdo da decisão na esfera criminal quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa da autoria, o que, de fato, na lide, não ocorreu. 5. A comunicação de delito e de sua autoria configura o exercício regular de direito, sobretudo, se não houver excesso ou abuso, sendo essa a hipótese dos autos. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a conduta do recorrido de comunicar um crime que ele sabia que não tinha ocorrido e, ainda, após o bem ter ficado sob a responsabilidade da inventariante, comunicar novamente o mesmo crime em outra delegacia, levou ao cometimento de ato ilícito, passível de reparação por danos morais. Afirma que a primeira ocorrência registrada na delegacia pode até ser considerada exercício regular de direito, mas a segunda comunicação, sob as mesmas alegações, demonstram a má-fé e o abuso desse direito. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça e do TJSP. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “resta inequívoco que as comunicações de delitos foram derivadas de conflitos existentes por conta do inventário envolvendo o requerido JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA e sua irmã MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA, não caracterizando abusividade ou má-fé do requerido, a fim de ensejar a condenação em danos morais” (ID 12510181). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025